Tribunal: TJMT
Processo: 1000838-35.2022.8.11.0013
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[IZIA DE ASSUNCAO - CPF: 207.981.051-00 (RECORRENTE), ISADORA OLIVEIRA GARCIA - CPF: 050.220.711-69 (ADVOGADO), FRANCISCO DA SILVA LEITE - CPF: 190.101.091-00 (RECORRIDO), RINALDO SOUZA FAUSTINO - CPF: 453.269.321-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. COMPOSIÇÃO: DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA (RELATOR) DR VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS (1o VOGAL) DRA HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA (2a VOGAL)

Recurso Inominado:

1000838-35.2022.8.11.0013

Data do Julgamento:

06/06/2023

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Pontes e Lacerda

Recorrente:

IZIA DE ASSUNCAO

Recorrido:

FRANCISCO DA SILVA LEITE

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
. EXTINÇÃO DO FEITO POR INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. INTELIGÊNCIA DO ART. 53, §4o, DA LEI No 9.099/95. EXTINÇÃO COM BASE APENAS NO RESULTADO DE PESQUISA BACENJUD E RENAJUD. POSSIBILIDADE DE OUTROS ATOS EXECUTÓRIOS PARA SATISFAZER A EXECUÇÃO. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXECUTÓRIOS. SENTENÇA ANULADA. DEVOLUÇÃO AO JUÍZO
A QUO
PARA PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
IZIA DE ASSUNCAO
em face de sentença que extinguiu o feito, em virtude da impossibilidade de prosseguimento da execução, por ausência de bens penhoráveis, com espeque no art. 53, §4° da Lei no 9.099/95.

2.

Não havendo a localização de bens penhoráveis, mesmo após o esgotamento de várias tentativas, impõe-se a necessidade de extinção do feito, nos termos do artigo 53, §4o, da Lei no 9.099/95
.

3.

Entretanto, a extinção por tal fundamento exige o esgotamento dos meios executórios, o que não ocorreu na hipótese, pois houve apenas tentativa de penhora por meio do SISBAJUD e RENAJUD, sendo possível a práticas de vários outros meios executórios para satisfazer a execução.

4.

Extinção prematura do feito.

5.

A sentença que extinguiu o processo deve ser anulada, devendo os autos retornarem a origem para prosseguimento da execução.

6.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

VOTO

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95.

Colendos Pares,

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

O cerne do recurso consiste em verificar se houve esgotamento dos meios executórios, em caso negativo, se é devido o retorno dos autos ao Juízo de origem para prosseguimento da execução.

Analisando detidamente o processo em epígrafe, observa-se que as únicas diligências realizadas foram o SISBAJUD (Id no 166949796) e o RENAJUD (Id no 166949799).

A pesquisa SISBAJUD foi parcialmente frutífera, enquanto que foi juntado resultado de pesquisa RENAJUD referente a processo diverso do presente.

Outrossim, saliente-se que o Juízo primevo poderia ter realizado a pesquisa via INFOJUD, meio legítimo de execução, a fim de que fosse identificado eventual bem em nome da parte Recorrida.

Nesse caminho, tenho os atos praticados pelo Juízo não se mostram suficientes para sustentar que não existe bens penhoráveis, sendo, imperioso a desconstituição da sentença, para determinar o retorno dos autos para o regular prosseguimento da execução.

A propósito, cite-se entendimento já proferido pela Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO DO FEITO POR INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 53, §4o, DA LEI 9.099/95 – INSURGÊNCIA DA PARTE EXEQUENTE – TESE DE AUSÊNCIA DE LIBERAÇÃO DOS VALORES JÁ BLOQUEADOS E DE EXISTÊNCIA DE OUTRAS DILIGÊNCIAS – EXTINÇÃO COM BASE APENAS EM PESQUISA BACENJUD E RENAJUD – VEÍCULOS INDICADOS NO EXTRATO RENAJUD – POSSIBILIDADE DE OUTROS ATOS EXECUTÓRIOS PARA SATISFAZER A EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXECUTÓRIOS – NULIDADE DA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO. Não havendo a localização de bens penhoráveis, mesmo após o esgotamento de várias tentativas, impõe o artigo 53, §4o, da Lei no 9.099/95 a necessidade de extinção do feito. Entretanto, a extinção por tal fundamento exige o esgotamento dos meios executórios, o que não ocorreu na hipótese, pois houve apenas tentativa de penhora por meio do BACENJUD e RENAJUD, sendo possível a práticas de vários outros meios executórios para satisfazer a execução. Outrossim, diante da existência de veículo indicado no extrato RENAJUD, não prevalece o fundamento utilizado na sentença para extinguir o feito, qual seja, inexistência de bens penhoráveis. Reforma do provimento judicial para determinar a baixa dos autos para prosseguimento da execução. Recurso provido. (N.U 8010238-64.2011.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 12/08/2021, Publicado no DJE 16/08/2021)

Dessa forma, tem-se que o feito foi extinto prematuramente, pelo que deve a sentença ser anulada e o processo retornar ao primeiro grau prosseguimento da execução.

Isto posto, CONHEÇO do recurso interposto pela Recorrente, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO,

anulando a sentença prolatada, determinando que os autos retornem à singular instância para regular prosseguimento da execução.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023